Tribunal: CARF
Processo: 15504.725189/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE OFÍCIO DEVIDA.
A retificação de DCTF efetuada após a ciência do termo de início do procedimento fiscal não configura denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, nem afasta a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. (Súmula CARF no 33).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO EM DCTF E PARCELAMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A mera inclusão de débitos em DCTF não suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). O parcelamento somente produz efeito suspensivo após o deferimento de pedido formalizado, o que, no caso concreto, ocorreu posteriormente ao início da ação fiscal, não afastando a validade do lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO APRESENTADA APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A declaração de compensação (PER/DCOMP) protocolizada após a lavratura do auto de infração não tem efeito extintivo sobre o crédito tributário constituído, conforme arts. 156, II, e 74 da Lei no 9.430/1996. A compensação só se aperfeiçoa com a homologação pela autoridade fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM CONFIGURADO.
É legítima a inclusão do sócio-administrador como responsável solidário quando constatada a retenção de tributos de terceiros (PIS/PASEP, Cofins e CSLL) sem o correspondente recolhimento, nos termos do art. 124, I, do CTN e do art. 723 do RIR/1999.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE E COMPETÊNCIA PARA REDUÇÃO.
A multa de ofício de 75% é devida e encontra amparo legal no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. Eventuais reduções vinculadas a parcelamento ou compensação devem ser analisadas nos processos próprios (Portaria MF no 203/2012, art. 233).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMAS CONCLUSÕES.
Aplicam-se às exigências reflexas as mesmas razões de fato e de direito do lançamento principal

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMAS CONCLUSÕES.
Aplicam-se às exigências reflexas as mesmas razões de fato e de direito do lançamento principal

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725189/2014-57
ACÓRDÃO
1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE OFÍCIO
DEVIDA.
A retificação de DCTF efetuada após a ciência do termo de início do
procedimento fiscal não configura denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN, nem afasta a aplicação da multa de ofício prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430/1996. (Súmula CARF no 33).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO EM DCTF E PARCELAMENTO
POSTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A mera inclusão de débitos em DCTF não suspende a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151 do CTN). O parcelamento somente produz efeito
suspensivo após o deferimento de pedido formalizado, o que, no caso
concreto, ocorreu posteriormente ao início da ação fiscal, não afastando a
validade do lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO APRESENTADA APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A declaração de compensação (PER/DCOMP) protocolizada após a
lavratura do auto de infração não tem efeito extintivo sobre o crédito
tributário constituído, conforme arts. 156, II, e 74 da Lei no 9.430/1996. A
compensação só se aperfeiçoa com a homologação pela autoridade fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INTERESSE
COMUM CONFIGURADO.
É legítima a inclusão do sócio-administrador como responsável solidário
quando constatada a retenção de tributos de terceiros (PIS/PASEP, Cofins e
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
2
CSLL) sem o correspondente recolhimento, nos termos do art. 124, I, do
CTN e do art. 723 do RIR/1999.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE E COMPETÊNCIA PARA REDUÇÃO.
A multa de ofício de 75% é devida e encontra amparo legal no art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996. Eventuais reduções vinculadas a parcelamento ou
compensação devem ser analisadas nos processos próprios (Portaria MF no
203/2012, art. 233).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMAS CONCLUSÕES.
Aplicam-se às exigências reflexas as mesmas razões de fato e de direito do
lançamento principal
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMAS CONCLUSÕES.
Aplicam-se às exigências reflexas as mesmas razões de fato e de direito do
lançamento principal
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo responsável solidário ROGÉRIO
VIEIRA CHAVES (e-fls. 1615-1637), no processo em que a contribuinte SEI Consultoria de Projetos
Ltda teve contra si a lavratura do Auto de Infração (e-fls. 2-29), referente ao ano-calendário de
2011, em face do não recolhimento das contribuições sociais retidas na fonte (PIS/Pasep, Cofins e
CSLL). A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente os créditos tributários
exigidos (e-fls. 1584-1594).
A autuação teve origem em procedimento fiscal instaurado em 03/12/2013 (e-fls.
122 e ss), com a ciência formal da contribuinte, e teve por objetivo verificar a correta apuração e
recolhimento das contribuições sociais retidas na fonte (PIS/Pasep, Cofins e CSLL), incidentes
sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, conforme os arts. 30 e
31 da Lei no 10.833/2003. O fato gerador das retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS são as
importâncias pagas pela SEI CONSULTORIA as pessoas jurídicas, tidas como beneficiárias, pela
prestado de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locado de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e
pela prestação de serviços profissionais.
Durante a ação fiscal, a autoridade autuante constatou diferenças entre os valores
declarados em DCTF e aqueles efetivamente recolhidos, tendo verificado que a contribuinte
havia transmitido DCTFs retificadoras em 19/12/2013, ou seja, após o início da ação fiscal, o que
afastaria a aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. Com base nessas
constatações, foram lavrados autos de infração para exigência de PIS/Pasep, Cofins e CSLL retidos
na fonte, com aplicação de multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no
9.430/1996.O sócio recorrente Rogério foi incluído no polo passivo na qualidade de responsável
solidário, com fundamento no art. 124, I, do CTN e no art. 723 do RIR/1999 (e-fls. 1144-1149).
Tanto o contribuinte (e-fls. 1252-1261) quanto o solidário (e-fls. 1302-1313)
apresentaram impugnação, alegando, em síntese, que os débitos exigidos já se encontravam
declarados em DCTF e objeto de parcelamento; que parte dos valores havia sido compensada; e,
que a aplicação de multa de ofício seria indevida nesses casos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou
improcedente a impugnação, sob os fundamentos de que (e-fls. 1584-1594):
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
4
a) os pedidos de parcelamento e compensação foram apresentados após o
início da ação fiscal, não afastando o lançamento de ofício (art. 138 do CTN);
b) as DCTFs retificadoras transmitidas em 19/12/2013, após o termo de início
(03/12/2013), não produzem efeitos para afastar a penalidade (Súmula
CARF no 33);
c) e a multa de ofício de 75% é legítima e devida, por expressa previsão do art.
44, I, da Lei no 9.430/1996.

Em face dessa decisão, somente o solidário interpôs recurso voluntário (e-fls. 1615-
1637), no qual sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos:
a) Da insubsistência do Auto de Infração: afirma que, à época da lavratura do Auto de
Infração (01/07/2014), o crédito tributário já havia sido declarado em DCTF e encontrava-
se objeto de parcelamento simplificado, nos termos do art. 14-C da Lei no 10.522/2002.
Alega que, por já constarem em DCTF, os débitos estariam com exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, VI, do CTN, o que tornaria indevido o lançamento de ofício e a
aplicação da multa de 75% sobre valores já declarados e parcelados.
b) Do Termo de Sujeição Passiva e da responsabilidade solidária: (b.1) sustenta que parte dos
débitos já havia sido quitada mediante compensação (Processo Administrativo Fiscal no
15504.725189/2014-57), o que teria extinguido o crédito tributário, com base nos arts.
156, I, e 113, §1o, do CTN, razão pela qual não subsistiria a exigência; (b.2) alega, ainda,
que o Termo de Sujeição Passiva é nulo, por ausência de vínculo direto entre o sócio e os
fatos geradores apurados, inexistindo interesse comum que justifique a solidariedade
prevista no art. 124 do CTN.
c) Da multa de ofício: requer, subsidiariamente, a redução da multa de ofício para o patamar
mínimo legal, aplicando-se o disposto no art. 6o, II, da Lei no 8.218/1991, ou outra norma
que permita redução da penalidade, em razão de boa-fé e colaboração da contribuinte.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
5
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, conforme
certificado à e-fl. 1638.

II – Preliminares
II.a - Alegação de insubsistência do auto de infração
A recorrente sustenta a insubsistência do auto de infração, sob o argumento de
que, à época de sua lavratura (01/07/2014), os débitos já se encontravam declarados em DCTF e
abrangidos por parcelamento simplificado, conforme o art. 14-C da Lei no 10.522/2002. Aduz,
ainda, que, por força dessa declaração, haveria suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, VI, do CTN), e que, portanto, não caberia o lançamento de ofício nem a aplicação da
multa de 75%.
Contudo, os fatos do processo não corroboram os argumentos trazidos pelo
responsável solidário em seu recurso.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF, e-fls. 16-29):
 Início da ação fiscal: 03/12/2013 (ciência do Termo de Início). Depois disso, a
empresa retificou as DCTF do AC-2011 em 19/12/2013; por isso, a
fiscalização intimou a informar se houve recolhimento dos tributos
retificados e a contribuinte respondeu que não houve recolhimento.
 As DCTF originais de 2011 haviam sido transmitidas em 06/12/2012;
cotejando-as com DIRF, a fiscalização apurou insuficiência de declaração e
de recolhimento
Vejamos como está descrito no TVF:

(...)

Em relação às divergências, assim constou no TVF:
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
6

Nessas circunstâncias, a DRJ/SPO corretamente concluiu que não se aplica a
denúncia espontânea do art. 138 do CTN, tampouco o benefício de afastar a multa de ofício, pois a
retificação e os ajustes declaratórios ocorreram após a ciência do início da fiscalização
(03/12/2013). Conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 33:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008
Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
7
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006
Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005
Acórdão no 104-23308, de 23/06/2008 Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008
Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-80751, de 21/11/2007
Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943, de 14/05/2003
Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de 14/03/2000.
Além disso, o parcelamento simplificado a que se refere a contribuinte foi
formalizado somente em 24/06/2014, ou seja, também após o início do procedimento fiscal.
Segundo a Lei no 10.522/2002, art. 14-C, o pedido de parcelamento não tem o condão de impedir
o lançamento do crédito tributário, uma vez que a suspensão da exigibilidade somente se
aperfeiçoa com a formalização e aceitação do parcelamento de débito regularmente constituído, o
que pressupõe o lançamento prévio. Em outras palavras: a exigibilidade é suspensa apenas após a
constituição do crédito tributário e o deferimento do parcelamento, não antes. Assim, no
momento da lavratura do auto de infração (01/07/2014), não havia qualquer óbice à atuação
fiscal, pois o crédito não estava com exigibilidade suspensa, mas apenas em processo de
formalização de parcelamento posterior.
Portanto, o lançamento de ofício foi legítimo, observando-se o disposto no art. 142
do CTN, e a multa de ofício de 75% (Lei no 9.430/1996, art. 44, I) foi corretamente aplicada, visto
que a autuação recaiu sobre tributos declarados, mas não recolhidos. Não se vislumbra qualquer
insubsistência que poderia acarretar uma nulidade nesta autuação.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

II.b Da alegada extinção do crédito tributário por compensação e da invalidade do
termo de sujeição passiva
A recorrente alega, em segundo plano, que parte dos débitos teria sido quitada
mediante compensação, o que teria extinto o crédito tributário, nos termos dos arts. 156, I, e 113
do CTN. Sustenta, ainda, que o Termo de Sujeição Passiva seria nulo, por ausência de vínculo
direto entre o sócio e os fatos geradores, inexistindo interesse comum.
Nenhum desses argumentos encontra amparo fático ou jurídico.
Conforme o TVF as declarações de compensação (PER/DCOMP) apresentadas pela
contribuinte foram protocolizadas somente em 06/08/2014, ou seja, posteriormente à lavratura
do Auto de Infração (01/07/2014). Dessa forma, ainda que existissem créditos declarados, tais
compensações não se aperfeiçoaram antes da constituição do crédito tributário, razão pela qual
não poderiam extingui-lo. Além disso, conforme ressaltou a DRJ/SPO, as compensações referidas
dizem respeito aos mesmos débitos ora exigidos, o que apenas reforça a correção do lançamento,
uma vez que o crédito tributário não pode ser extinto por compensação não homologada e ainda
sob exame da própria fiscalização.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
8
Quanto ao Termo de Sujeição Passiva, verifica-se que o sócio Rogério Vieira Chaves
foi incluído como responsável solidário com fundamento no art. 124, I, do CTN e no art. 723 do
RIR/1999, diante da constatação de que a empresa efetuava retenções na fonte (PIS, Cofins e
CSLL) de serviços tomados de terceiros sem efetuar o recolhimento correspondente. Essa situação,
por si só, já é caracterizadora do interesse comum previsto no art. 124 do CTN.
Logo, não há nulidade no termo, tampouco irregularidade na sujeição passiva. O
vínculo jurídico decorre da própria conduta de reter e não recolher valores de terceiros, ato que
caracteriza apropriação indevida e atrai a solidariedade passiva tributária.
Assim, rejeito também essa preliminar.

III – Mérito: da multa de ofício
Por fim, a recorrente requer a redução da multa de ofício de 75%, invocando o art.
6o, II, da Lei no 8.218/1991, e sustentando que os fatos decorreram de equívoco e boa-fé, sem
dolo.
A multa de ofício aplicada tem fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que
prevê o percentual de 75% sobre o valor do tributo não pago, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento. O percentual foi corretamente aplicado, conforme destacado pela DRJ, pois o
lançamento decorreu da não entrega tempestiva de valores retidos na fonte — conduta que
configura infração material, independentemente de dolo ou má-fé.
O art. 6o da Lei no 8.218/1991, mencionado pela contribuinte, não se aplica aos
lançamentos decorrentes de tributos retidos e não recolhidos, mas apenas aos casos de atraso de
pagamento espontâneo antes de qualquer ação fiscal. Ainda que a contribuinte alegue
colaboração e ausência de intenção de fraudar, não há previsão legal para redução discricionária
da multa de ofício nessa hipótese.
A proporcionalidade da penalidade decorre de lei e encontra amparo no princípio
da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I). A alegação de caráter confiscatório não pode ser
examinada na via administrativa, conforme Súmula CARF no 2.
Dessa forma, mantém-se a multa no percentual de 75%, sendo indevida sua
redução.
Ante o exposto, não merece acolhimento as razões recursais.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário do responsável solidário, rejeitando
as preliminares e negando provimento no mérito.

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.946 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725189/2014-57
9
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1649
DF CARF MF
Original